Tribunal: STF
Processo: RE 590046
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-11
Data de publicação: 2013-06-11

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL ADMITIDA – PROCESSO VERSANDO A MATÉRIA – BAIXA À ORIGEM – MANUTENÇÃO. O tema relativo ao aproveitamento integral dos créditos de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços nos casos em que a operação subsequente é beneficiada pela redução da base de cálculo teve repercussão geral admitida pelo Plenário Virtual no Recurso Extraordinário nº 590.046/PR. Impõe-se aguardar, na origem, o julgamento de mérito do paradigma.